Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BAIXA DE GRAVAME. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1- Afasta-se a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença se sua impugnação foi acolhida e se não deu causa à demora no cumprimento da obrigação.

2- Rejeitou-se a preliminar. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.